Tribunal: TCU
Processo: 011.570/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6413/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.570/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo Renato da Silva Vieira (XXX.468.994-XX); Alex Andre Ramos Criado (XXX.309.174-XX); Claudio da Silva Santana (XXX.954.614-XX); Edna Maria do Nascimento (XXX.597.004-XX); Floriano da Silva Cavalcanti (XXX.139.084-XX); Janio Laurentino da Silva (XXX.369.164-XX); Lucimara Maria da Cruz Araujo (XXX.252.534-XX); Maria Isabela Cordeiro Martins (XXX.968.084-XX); Maria Tamyres Ferreira da Silva (XXX.349.544-XX); Mirele Pontes da Silva (XXX.330.664-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.